Tribunal: TJSP
Processo: 2061704-48.2021.8.26.0000
Classe: Mandado de Segurança Cível / Mandato
Órgão julgador: Almeida Sampaio
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA - ALUSÃO À NECESSIDADE DA ALTERAÇÃO DA DECISÃO, CONSIDERANDO A POSSIBILIDADE DE PREJUÍZO – Pedido de bloqueio da importância de R$ 960.000,00 – Afirmação de que a Magistrada que agiu de forma ilegal – As questões aventadas não possibilitam o reconhecimento de direito líquido e certo, devendo ser elas ponderadas no julgamento das apelações já ajuizadas pelo autor –

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA - ALUSÃO À NECESSIDADE DA ALTERAÇÃO DA DECISÃO, CONSIDERANDO A POSSIBILIDADE DE PREJUÍZO – Pedido de bloqueio da importância de R$ 960.000,00 – Afirmação de que a Magistrada que agiu de forma ilegal – As questões aventadas não possibilitam o reconhecimento de direito líquido e certo, devendo ser elas ponderadas no julgamento das apelações já ajuizadas pelo autor – Improcedência do Mandado de Segurança.